Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. REPARO QUE NÃO DEVOLVE AS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO DO VEÍCULO. USO DE PEÇAS PARALELAS. INEFICÁCIA DO SERVIÇO. COMPROVADA EXTENSÃO DO DANO. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÂO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para condená-la a reparar os danos materiais ocasionados à parte autora, no valor de R$ 5.776,87 referente ao serviço de reparo da sua moto com peças originais decorrente do acidente de trânsito em que as partes se envolveram no dia 15/07/2022. Em suas razões afirma que a moto do autor foi reparada com peças paralelas por não ter condições de arcar com o conserto usando peças originais. Esclarece que o autor deu total aval para que a recorrente fizesse a reparação da sua moto, concordando com o conserto onde ela conseguisse arrumar. Aduz que o dano material deve se enquadrar nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não trazendo prejuízo ao próprio sustento e nem quem sofreu o dano pode enriquecer às custas de quem paga, assim como quem paga não pode viver na miséria, conforme o artigo 944 do Código Civil. Com esses argumentos pugna pela reforma da sentença para que o valor arbitrado da condenação por dano material seja condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade levando em conta a situação financeira da recorrente.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 54404612). Contrarrazões apresentadas (ID 50439086).

III. Dispõe o artigo 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, comete ato ilícito e, por força do disposto no artigo 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo.

IV. No caso dos autos, o conjunto probatório e a confissão da ré, permite concluir que a culpa pela colisão recai somente sobre a parte recorrente.

V. Inexiste controvérsia de que a moto da parte autora foi reparada com peças paralelas e que o conserto não se mostrou adequado na medida que o veículo apresentou problemas de trepidação da direção que prejudica a condução da motocicleta.

VI. A utilização de peças do mercado alternativo, novas ou seminovas, cujos padrões garantam a qualidade e segurança exigidas pelas normas regulamentares são admitidas, desde que mantenham as especificações técnicas do fabricante. Contudo, não pode ser preterida a oportunidade de conferir a relação das peças a serem utilizadas no conserto do veículo bem como a qualidade e origem das peças substituídas.

VII. Em que pese os argumentos da recorrente, não consta nos autos que o autor tenha concordado que o reparo de sua moto fosse feito com peças paralelas. Apenas, concordou que a parte recorrente promovesse o conserto do veículo. Ademais, o conserto não se deu a contento, na medida que a moto apresentou problemas após o serviço de reparo que não foram solucionados pela oficina mecânica. Também restou demonstrado que a proprietária da oficia mecânica alertou a recorrente que o serviço de reparo com peças paralelas não ficaria perfeito. Ainda assim, a recorrente optou pelo reparo com peças não originais que inclusive foram adquiridas por conta própria.

VIII. O serviço de reparo que não devolve as condições ideais de uso do veículo é ineficaz, mais ainda, quando apresenta riscos de perda de controle do veículo com a trepidação da direção. Inquestionável, portanto, o dever da recorrente de indenizar o autor na extensão dos prejuízos por ele sofrido em decorrência do acidente ocorrido. Nesse contexto, é razoável que a sentença determine a indenização por danos materiais no valor do menor orçamento apresentado para reparo do veículo com peças originais.

IX. Assim, sendo a parte recorrente reconhecidamente a responsável pelo acidente, deve reparar o dano material suportado pela parte recorrida, encontrando-se a extensão do dano (Código Civil, artigo 944) suficientemente comprovada nos autos. Devida, portanto, a reparação no montante correspondente ao menor orçamento apresentado pela parte recorrida (ID 50437897), somados ao custo do pneu e baú novos, totalizando R$ 5.776,87, conforme indicado na sentença recorrida.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.